Tribunal: CARF
Processo: 10980.017756/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017756/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.468 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
WILSON PORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.
TRATAMENTOS ESTÉTICOS. DEDUÇÃO.
Pela literalidade do art. 8o, § 2o, inciso II, da Lei 9.250/1995, e do art. 80, inciso
II, do RIR/1999, os atendimentos e intervenções médicas para fins estéticos
não podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda, pois não se
prestam ao tratamento da saúde do contribuinte.
CARF. JULGADOS ADMINISTRATIVOS.
As decisões oriundas deste Conselho Administrativo não vinculam as razões de
decidir de processos futuros, por não formarem jurisprudência administrativa e
por ausência de previsão legal expressa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017756/2007-30
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017756/2007-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento exarada em face do contribuinte às fls. 9-12, em que a
Administração Fiscal, em atividade plenamente vinculada, procedeu com o lançamento de
crédito tributário apurado no valor total de R$ 12.209,63, pela dedução indevida de despesas
médicas relativamente ao ano-calendário de 2003.
Oferecida impugnação às fls. 6-8, pessoalmente, em que o contribuinte, em
síntese, sustentou que entregou a documentação necessária à comprovação da regularidade das
deduções antes da lavratura da notificação de lançamento, e impugnou as glosas referentes aos
profissionais Pedro Menegatti, Wong Shi Yee, Eneli Wersel e à pessoa jurídica Centro Médico
Dr. Egas Izique. No mais, juntou documentos às fls. 13-27.
Sobreveio acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 39-42, que julgou, em
votação unânime, improcedente a impugnação apresentada, mantendo, assim, a higidez do
crédito tributário lançado.
Com efeito, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 46-57), através de
procurador habilitado (fl. 58), aduzindo, em suma, a aptidão dos recibos juntados para fazer
prova cabal das deduções levadas à tributação; e, que não há restrição às deduções por cirurgias
estéticas. Colacionou, ainda, excertos de julgados deste Conselho Administrativo, e juntou os
mesmos documentos quando da impugnação (fls. 60-73).
Por fim, autos encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 74), para
discussão e votação pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, certo de que o contribuinte foi cientificado da
decisão de piso em 22/02/2010 (fl. 45), e formalizou seu inconformismo em 23/3/2010 (fls. 46 e
74), sendo, portanto, tempestivo.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017756/2007-30

Não há questões preliminares a serem apreciadas.
No mérito, não assiste razão ao contribuinte.
Complementando a fundamentação, irretocável, do acórdão de primeira instância,
cumpre destacar que, quanto às glosas referentes ao profissional Wong Shi Yee, tanto a
declaração à fl. 64 quanto os recibos às fls. 65-67 não podem ser aceitos, porque, embora estes
estejam com pouca nitidez, os anexados às fls. 19-21 (quando da impugnação), indicam que,
embora tenham sido firmados no ano de 2003, foram, em verdade, assim reconhecidos em
cartório de notas em 2007, com o intuito, à evidência, de escamotear a realidade dos fatos, em
verdadeiro desprezo aos princípios da lealdade processual, da boa-fé e da verdade material.
Assim, sobre esse profissional, as glosas hão de ser mantidas.
Não é plausível, também, que o contribuinte tenha efetuado pagamentos em favor
do profissional Pedro Mateus Menegatti, conforme declaração à fl. 60 e recibos às fls. 61-63,
porque, sem olvidar os laços familiares que ambos mantêm, confessado no bojo do recurso
voluntário (fl. 52), o consultório do dentista estava localizado a cerca de 250 quilômetros de
distância do domicílio do contribuinte, o que endossa ainda mais pela simulação dos
documentos.
De todo modo, o conjunto probatório, nesse ponto, também não autoriza o
levantamento das glosas, uma vez desacompanhado de notas fiscais ou fotocópias de exames
realizados, ou, ainda, comprovação de movimentação bancária, no período.
Já os documentos emitidos por Centro Médico Dr. Egas Izique (fls. 69-71), além
dos recibos à fl. 73 (que também foram assinados 2003, mas com reconhecimento de firma
somente em 2007), demonstram pagamentos para fins estéticos em favor da dependente Estela
Ines Menegatti (fl. 31) — conforme informado no documento à fl. 72 —, o que, ao contrário do
alegado pelo contribuinte, é proibido pela literalidade do art. 8o, § 2o, inciso II, da Lei
9.250/1995, que exige das despesas médicas a qualidade de tratamento, e não para fins de
embelezamento.
Portanto, meu voto é no sentido de manter todas as glosas efetuadas pela
autoridade fiscal, quando da notificação de lançamento.
Quanto aos excertos de julgados no bojo do recurso voluntário, deve-se destacar
que não fazem jurisprudência no âmbito deste Conselho Administrativo e, sequer, vinculam a
ratio decidendi deste julgado, porque inexiste previsão legal para tanto.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.017756/2007-30

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital